Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PUBLICA. FILHA COM QUADRO DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA. JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO. ART. 61, § 1o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 954/2019. CARGA HORÁRIA REDUZIDA EM 20%. AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. LIMITE MÁXIMO PLEITEADO DE 50%. NECESSIDADE DE PERICA MÉDICA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. O atual texto do artigo 61, inciso II e parágrafo 1o da Lei Complementar n. 840/2011 (redação dada pela Lei Complementar n. 954/2019), estabelece a redução proporcional em até 50% (cinquenta por cento), e sem a diminuição salarial ou compensação de horário, no caso do servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme.
2. O horário especial consistente na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.
3. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e ampliar o percentual de redução da carga horária de 20% (vinte por cento) para 50% (cinquenta por cento) sem respaldo em laudo pericial médico.
4. Existência de outras atividades e terapêuticas realizadas pela menor devem ser averiguadas por meio de laudo pericial.
5. Recurso provido. Sentença anulada.